Tribunal: TJDFT
Processo: 0702422-43.2025.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PREPARO RECURSAL NÃO RECOLHIDO. DESISTÊNCIA DO RECURSO INOMINADO. HOMOLOGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno contra decisão monocrática que deixou de conhecer o recurso inominado, tendo em vista que não foi comprovada a hipossuficiência econômica ou o recolhimento do preparo.
2. Recurso cabível e tempestivo. Isento de preparo, conforme determina o artigo 30, inciso V da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). Foram ofertadas contrarrazões ao agravo (ID 75249045).
3. Em suas razões recursais, o agravante alegou que não possui condições de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sucumbenciais sem prejuízo do sustento familiar. Afirmou que a hipossuficiência é presumida, sendo ônus da parte contrária ou do Magistrado comprovar fatores que afastem tal condição. Sustentou que precisa se desdobrar para conseguir arcar com a sua subsistência, possuindo contas de água, energia, higiene e alimentação para pagar, de forma que toda a remuneração recebida é destinada à manutenção de sua casa. Defendeu que antes do julgamento do recurso, requereu a sua desistência, sem que lhe fossem aplicados quaisquer ônus, o que não foi analisado pelo juízo. Requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de conceder o benefício da gratuidade de justiça. No mérito, pugnou pela reforma da decisão que declarou deserto o recurso para determinar o seu prosseguimento até julgamento final de mérito. Subsidiariamente, caso mantido o indeferimento da gratuidade de justiça, requereu a homologação do pedido de desistência do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões devolvidas para análise desta Turma Recursal consistem em (i) definir se o agravante comprovou sua hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade de justiça; (ii) verificar se houve deserção do Recurso Inominado em face do pedido alternativo de desistência do recurso na hipótese de indeferimento da gratuidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Na presente demanda, a parte autora interpôs recurso inominado em 28/05/2025, ocasião em que requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 73756307). Referido pedido foi dirigido à Turma Recursal, a quem compete apreciar a admissibilidade do recurso, após sua regular instrução no juízo de origem, incluindo eventual apresentação de contrarrazões ou manifestação sobre a gratuidade, nos termos do artigo 12, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
6. O art. 99, § 2o, do CPC faculta ao Juiz determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça, antes de analisar o referido pedido. No caso, intimado especificamente para apresentação da declaração de bens e rendas referente ao último exercício fiscal e cópia da carteira de trabalho, acompanhada de cópia de comprovante de rendimentos dos últimos três meses ou dos extratos bancários relativos aos últimos três meses, o recorrente limitou-se a afirmar que não declara imposto de renda, sem qualquer documento comprobatório do alegado (ID 73951445). Tampouco alegou, no prazo ofertado, qualquer causa impeditiva do atendimento da ordem judicial ou comprovou nos autos o recolhimento do preparo.
7. Conforme delineado na decisão recorrida, a Lei no 9.099/95 possui regramento próprio e suficiente a respeito do tema, de forma que “inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil”. Na hipótese, “incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fundamento no art. 1.007, § 4o do CPC”.
8. Nesse quadro, ante a ausência de apresentação dos documentos para comprovação da situação de hipossuficiência correto o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça.
9. O agravante, quando oportunizado prazo para comprovação da hipossuficiência alegada, reiterou o pedido de concessão da gratuidade de justiça e, de forma subsidiária, requereu a desistência do recurso na hipótese de indeferimento do benefício (ID 73951445). O pedido subsidiário não foi analisado, o que deu ensejo ao não conhecimento do recurso, sendo necessário tal reparo na decisão agravada. Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, não é necessária a anuência da parte adversa ou de litisconsortes para que a parte desista do recurso. Assim, considerando que a desistência foi requerida antes do julgamento, não há recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, afastando-se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Prejudicado o processamento do recurso inominado.
IV. DISPOSITIVO

10. Agravo Interno conhecido e parcialmente provido para homologar a desistência do recurso, afastando a condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.